Tribunal: TJBA
Processo: 0511252-66.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n. 0511252-66.2016.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto

APELANTE: TOLEDO HOLDING LTDA.

Advogado(s): MARIA OLÍVIA NICCOLI FONSÊCA, ANDERSON PODEROSO BANTIM, WAGNER LEANDRO ASSUNÇÃO TOLEDO

APELADO: MUNICÍPIO DE SALVADOR

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MAJORAÇÃO DO IPTU. CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS N. 8.464/2013, 8.473/2013 E 8.474/2013. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOBSERVÂNCIA NÃO VERIFICADA. PRECEDENTE VINCULANTE EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente
a lide,

na qual se discute
a
legalidade da
majoração do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU no Município de Salvador/BA, com base nas Leis Municipais ns. 8.421/2013, 8.464/2013, 8.473/2013 e 8.474/2013. A Apelante alegou nulidade da sentença, por: ausência de fundamentação; omissão quanto aos argumentos relativos à violação da anterioridade nonagesimal; desproporcionalidade do aumento tributário; ausência de critérios técnicos no padrão construtivo;
e,
vícios formais no processo legislativo.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se a sentença incorreu em nulidade, por ausência de fundamentação adequada ou por não ter enfrentado todos os argumentos da parte;
bem como
examinar a legalidade e a constitucionalidade das Leis Municipais que alteraram a metodologia de cálculo do IPTU, a partir do exercício de 2014.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
M
agistrado não está obrigado a rebater, exaustivamente, todos os argumentos das partes, desde que enfrente os fundamentos essenciais da controvérsia, conforme o art. 489, § 1º, do CPC.

4. A sentença está devidamente fundamentada, tendo adotado, como razão de decidir, precedente vinculante proferido pelo Tribunal de Justiça da Bahia, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 927, V, do CPC.

5. O Tribunal Pleno, ao julgar as ADIs ns. 0002526-37.2014.8.05.0000 e 0002398-17.2014.8.05.0000, reconheceu a constitucionalidade, em controle abstrato, das Leis Municipais ns. 8.464/2013, 8.473/2013 e 8.474/2013, com declaração de inconstitucionalidade, apenas, das alíquotas de 4% e 5% previstas na “Tabela Progressiva – Terrenos” da Lei n. 8.464/2013, por afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco.

6. A existência de decisão colegiada da Corte, em sede de controle concentrado, impede nova declaração de inconstitucionalidade em sede difusa, sob pena de violação à segurança jurídica e à isonomia.

7. As Leis Municipais observaram os princípios da legalidade, da anterioridade nonagesimal e da capacidade contributiva, além de seguirem o devido processo legislativo. A progressividade das alíquotas e a definição dos valores venais dos imóveis foram disciplinadas por lei formal, sem delegação indevida ao Executivo.

8. Eventuais distorções no valor venal de imóveis específicos devem ser objeto de impugnação individual, com produção de prova pericial, não sendo aptas a macular, em abstrato, a constitucionalidade da legislação municipal.

9. O art. 229 do Regimento Interno do TJBA confere caráter obrigatório às decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, por maioria absoluta do órgão competente, devendo ser observadas pelos demais órgãos julgadores da Corte.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 150, I, III, “b” e “c”, IV; CPC, arts. 489, § 1º, V, e 927, V; CTN, arts. 32, 33 e 34; RITJBA, art. 229.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, ADIs ns. 0002526-37.2014.8.05.0000 e 0002398-17.2014.8.05.0000, Pleno, j. 17.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0511252-66.2016.8.05.0001
,
oriundos da
4
ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, tendo como Apelante
TOLEDO HOLDING LTDA
.
,
s
endo Apelado
o

MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEG
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
.